Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-74.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO EVIDENCIADO. TESE DEFENSIVA AFASTADA. DOSIMETRIA PENAL. OBEDIÊNCIA ÀS DIRETRIZES LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
2. O delito tipificado no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 constitui um crime formal, bastando para sua consumação que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa. Demonstrado que as medidas protetivas estavam vigentes e que o réu delas tinha conhecimento, não há que se falar em ausência de dolo, afastando-se, pois, a tese defensiva absolutória.
3. Apelação conhecida e não provida.